Tribunal: STF
Processo: RE 1369591
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. ANÁLISE DA LIMITAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NOVOS LIMITES MÁXIMOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03. SALÁRIO DE BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” (fls. 7-8, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e desrespeitado o Tema 76 de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n. 564.354).



    Sustenta que “a decisão recorrida diminui a extensão do julgamento ao trazer uma limitação ao entendimento proferido por este STF no julgamento do RE 564.354, na medida em que, ao invés de observar a limitação na concessão e evolução do benefício, acaba por observar a limitação somente no ato de concessão, sem considerar toda a evolução do benefício previdenciário” (fl. 3, e-doc. 9).



    Argumenta que “o benefício do recorrente foi revisto pelo próprio INSS para aplicação do artigo 144 da redação original da Lei 8.213/91, a partir de junho de 1992, ficando a renda mensal revista limitada ao teto da época. Ressalta-se aqui que não houve limitação na Renda Mensal Inicial, mas sim, na renda mensal revista. Assim, para o caso dos autos, o benefício do recorrente se encontrava limitado ao teto quando da revisão do artigo 144 da Lei 8213, tal fato restando demonstrado pelos cálculos da contadoria judicial que, inclusive, demonstram o interesse financeiro do autora em mover a demanda. 



    Salienta que, “a decisão do STF, com o perdão da repetição, é aplicável a todos aqueles que tiveram seus benefícios limitados a teto anterior, não importando se a limitação tenha ocorrido na concessão do benefício ou em momento posterior, mas sendo necessário que o teto limitante seja inferior aos dos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Pede “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário e, no mérito, seja o mesmo provido com a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se, a aplicação do entendimento deste STF nos autos do RE 564.354 aos benefícios concedidos antes da edição das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 aos benefícios pré-existentes e que tenham sido limitados a tetos anteriores, tendo ocorrido essa limitação na concessão do benefício ou em momento posterior, julgando-se, com isso, procedente a ação ajuizada reformando-se as decisões contrárias proferidas, nos termos do pedido inicial e também no quanto decidido nos autos do RE 564.354” (fl. 5, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “No presente caso, conforme revelam os cálculos da Contadoria Judicial de fls. 61/68, o salário-de-benefício não foi limitado ao teto previdenciário e, consequentemente, o benefício da parte autora não sofreu a alegada restrição. Dessa forma, o debate acerca do valor a ser utilizado como limite máximo perde sua utilidade prática, caracterizando-se a ausência de interesse de agir. 



    Verifica-se a fls. 68 que a Contadoria Judicial apurou a renda mensal inicial (RMI) de R$ 2.008,23, após aplicar os índices de correção legais, mesmo valor constante do extrato de consulta realizada no sistema Plenus juntado a fls. 117, com diferença de centavos (R$ 2.008,31), referente à aposentadoria especial do autor NB 46/085.914.600-6, concedida em 1º/9/89, ao passo que o limite máximo do salário-de-contribuição vigente em setembro/89 era de NCz$ 2.498,07. (…)



    Ante o exposto, de ofício, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15, ficando prejudicada a apelação da parte autora” (fls. 6-7, e-doc. 8).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que “o salário-de-benefício não foi limitado ao teto previdenciário e, consequentemente, o benefício da parte autora não sofreu a alegada restrição”, exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 930.380-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.060.221-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.310.683, de minha relatoria, DJe 15.3.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.308.043, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.2.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.266.888, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.6.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora